Tribunal: TJDFT
Processo: 0742722-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRANPORTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. SAÚDE DEBILITADA. COMPROVADA A INVIABILIDADE DE USO DE TRANSPORTE PÚBLICO TRADICIONAL. IMPERIOSIDADE DE SE FIXAR A OBRIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO ESPECÍFICO PARA CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública no qual o Autor da ação, ora Recorrente, objetiva o oferecimento de transporte de ida e volta entre a sua residência e a clínica especializada, nos dias e horários agendados, para viabilizar o seu tratamento de hemodiálise. Contudo, a sentença julgou improcedente o pedido inicial, por entender que não há relatório médico que ateste a inviabilidade do Recorrente de se utilizar de transporte público convencional para se deslocar da residência até o local de seu tratamento. Igualmente, considerou inexistir circunstância fática que torne a locomoção extremamente penosa.

2. O Recorrente alega que a realização do tratamento de hemodiálise é fundamental para a manutenção de sua própria vida, sendo incontroverso o seu delicado estado de saúde, bem como as consequências para a não realização do tratamento, com risco de óbito. Afinal, trata-se de paciente com diagnóstico de doença renal crônica estágio V, que necessita realizar hemodiálise 3 X por semana, mas não possui condições de se utilizar do transporte público, em razão dos sintomas que o acometem após a realização da hemodiálise, como risco de queda e hipertensão postural. Além disso, o paciente não possui condições de arcar com o transporte particular, da sua residência, localizada no setor residencial norte de Planaltina até a clínica Davita, localizada em Sobradinho.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Justiça Gratuita deferida ao Recorrente, vez que representado pela Defensoria Pública, e atendidos os requisitos previstos no artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Foram ofertadas contrarrazões (Id 5179852).
4. Em sede de antecipação da tutela recursal foi proferida a seguinte decisão: “Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou improcedente o pedido formulado pelo Recorrente para lhe fornecer transporte especial para realização de tratamento de hemodiálise.
O Recorrente narra que possui 56(cinquenta e seis) anos, é acometida por doença renal crônica estágio V, e se encontra inserido em programa de hemodiálise 3X por semana, motivo pelo qual foi admitido na Clínica DAVITA, em Sobradinho, realizando hemodiálise 3 X por semana, terça-feira, quinta-feira e sábado, das 17:30 horas às 21: 30 horas.
O relatório médico acostado aos autos atesta que o caso do Recorrente é urgente, e que as condições clínicas do paciente exigem cuidados especiais no deslocamento, pois há risco de queda após a hemodiálise, devido a astemia, além de hipertensão postural.
Além disso, o Recorrente não possui meios para realizar o transporte para a hemodiálise 03(três) vezes por semana, cujo trajeto é da sua casa, localizada em Planaltina/DF para a clínica, situada em Sobradinho/DF. Além disso, o paciente, ora Recorrente, não possui condições de utilizar o transporte público, em razão das complicações que sofre com a realização do procedimento de hemodiálise.
Assim, a ausência no fornecimento do transporte adequado imporá ao Recorrente grandes dificuldades para realizar as sessões de hemodiálise, elevando o perigo de vida a que o assistido está submetido.
Por fim, o Recorrente afirmou não possuir condições financeiras para custear transporte particular, diante deste quadro, pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, seja determinado que o Recorrido/Distrito Federal que providencie o imediato fornecimento do transporte adequado para realizar as sessões de hemodiálise, em obediência aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito à saúde.
É o relatório. Decido. (...) No caso em apreço, observo que restou evidenciada a situação excepcional apta a justificar a imposição do dever de fornecimento do transporte ao Recorrente, a fim de possibilitar a continuidade de seu tratamento.
O Recorrente, é hipossuficiente financeiramente, nos termos da lei, portador de insuficiência renal crônica, em estágio V (estágio mais grave, no qual o rim não é capaz de manter o seu funcionamento básico), submetendo-se a sessões de hemodiálise três 3(três) vezes por semana, sendo necessário também o transporte para a concretização do tratamento.
Além disso, consta do atestado médico acostado aos autos, ID 51797658, que após as sessões de hemodiálise o paciente, ora Recorrente, pode apresentar risco de queda, devido a astemia, além de hipertensão postural, quadro de saúde que dificulta sobremaneira a utilização do transporte coletivo.
Diante de todo o exposto, friso que, a decisão que impõe ao Distrito Federal a obrigação de providenciar transporte para o tratamento de paciente acometido por doença grave, que seja comprovadamente hipossuficiente, não traduz ingerência indevida do Poder Judiciário na esfera de competência do Poder Executivo. Ao contrário, a medida determinada visa impedir a manutenção da inércia da Administração Pública neste particular, além de assegurar a observância de direito à saúde garantido na Constituição Federal.
A indicação de urgência da medida pleiteada é elemento fundamental para comprovação dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano, em caso da demora na realização da medida pretendida. No caso em apreço, a realização da hemodiálise é fundamental para a preservação da saúde do Recorrente, pois se trata de pessoa portadora de doença renal crônica, em estágio final, que se encontra em programa de hemodiálise 3 x por semana (terças, quinta e sábados) e necessita do transporte para realização das sessões.
Diante todo o exposto, presentes os requisitos previstos no 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO a antecipação da tutela recursal pretendida a fim de determinar ao Distrito Federal que disponibilize ao Recorrente transporte para a locomoção de sua residência para o local onde é realizada a hemodiálise, nos dias e horários agendados para o seu tratamento, assegurando o retorno à sua residência.”
5. A intervenção do Poder Judiciário na gestão dos serviços de saúde somente deve ocorrer em hipóteses excepcionais. Contudo, entendo que o caso em apreço se encontra dentre essas hipóteses, pois o quadro de saúde do Recorrente é delicado e exige atenção especial, pois além do diagnóstico de doença renal crônica em estágio V, sendo o estágio mais grave da doença, no qual o rim não consegue manter o funcionamento básico, ele pode apresentar risco de quedas após a realização da sessão de hemodiálise, o que dificulta muito a utilização do transporte coletivo.
6. Observa-se que não há informações nos autos a respeito da modificação do contexto fático, bem como permanece o mesmo contexto jurídico, vez que, de acordo com as informações trazidas aos autos, subsiste a necessidade do Recorrente de continuar o tratamento de hemodiálise.
7. Diante do exposto, mantenho o mesmo entendimento já exposto na decisão proferida, dou provimento ao recurso para reformar a sentença, nos termos da decisão que antecipou a pretensão recursal.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
9. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de Recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.